Tribunal: TJDFT
Processo: 0700471-20.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PACIENTE PORTADORA DE DEMÊNCIA FT E HAS. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento de apelação em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. 1.1. Nas razões dos embargos, a ré assevera que o acórdão de ID 29911141 não levou em consideração os preceitos dispostos nos artigos 10 e 12, da Lei dos Planos de Saúde (9.656/98), pretendendo que seja reconhecida vedação contratual de fornecimento do tratamento de saúde via home care e o respectivo fornecimento de insumos. Argumenta que é inconteste a possibilidade da autora se deslocar até a rede credenciada para realizar os tratamentos de fisioterapia e fonoaudiologia. Assinala que as previsões contidas na Lei 8.078/90 não podem levar ao exagero de responsabilizar a demandada pelo fornecimento de assistência médica irrestrita, sob pena de inviabilizar-se o próprio negócio e transferir-se a ela a atribuição exclusiva do Estado.
2. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão embargado expressamente manteve a sentença no que se refere ao reconhecimento do dever da embargante em prestar o serviço de internação domiciliar à paciente portadora de demência FT e HAS, consoante prescrição médica. 2.2. O acórdão reforça que ao plano de saúde compete apenas a indicação da doença não coberta pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito pelo médico, incluindo o período necessário de acompanhamento domiciliar. Demonstrando o relatório médico que o estado de saúde da paciente requer acompanhamento domiciliar, não pode o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao médico, profissional legalmente habilitado.
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados.